Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009794-74.2003.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. EFETIVA CONTROVÉRSIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EXISTÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aplica-se a sistemática do Código de Processo Civil de 1973 para os embargos infringentes apresentados antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 contra acórdão não unânime que julgou a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui caráter extraordinário, com delimitação própria, pois visa desconstituir decisão de mérito transitada em julgado maculada por vício de extrema gravidade, com às hipóteses de cabimento taxativamente previstas em lei. 3. O erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, seja quando admite fato inexistente, seja quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido. 4. A ação rescisória não possui como finalidade corrigir injustiça ou má apreciação de prova, em razão do princípio da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada. 5. Embargos infringentes providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, defendendo que incorreu em erro de fato o julgado rescindendo, uma vez que houve clara desatenção às peculiaridades da prova produzida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 485, inciso IX, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restou comprovado no caso em julgamento qualquer erro de fato na fundamentação e conclusão do acórdão rescindendo (ID 37763892), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, ressalvada a minha posição acerca do tema. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023